Tribunal: TJSP
Processo: 0014562-77.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que visa compelir a ré ao fornecimento de dados do titular de conta mantida no aplicativo "WhatsApp". Pretensão fundamentada nas regras previstas no Marco Civil da Internet (Lei no12.965/14). DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ré distribuído, por sorteio, à C. 37a Câmara de Direito

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que visa compelir a ré ao fornecimento de dados do titular de conta mantida no aplicativo "WhatsApp". Pretensão fundamentada nas regras previstas no Marco Civil da Internet (Lei no12.965/14). DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ré distribuído, por sorteio, à C. 37a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Redistribuído o Recurso, a C. 9a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: Ação relativa à identificação de usuário por provedor. Demanda fundada nas regras previstas no Marco Civil da Internet (Lei no12.965/14). Competência residual das três Subseções de Direito Privado. Aplicação do Enunciado no 7 deste Grupo Especial. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 37a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*